Tribunal: TJMT
Processo: 1026183-08.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026183-08.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Prisão Preventiva, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROBSON REZENDE DOS SANTOS - CPF: 016.272.461-69 (ADVOGADO), MAYCON CALDEIRA CRIVELARI - CPF: 016.024.912-08 (INTERESSADO), 2o VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), ROBSON REZENDE DOS SANTOS - CPF: 016.272.461-69 (IMPETRANTE), MAYCON CALDEIRA CRIVELARI - CPF: 016.024.912-08 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 034.614.372-12 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1026183-08.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: ROBSON REZENDE DOS SANTOS
PACIENTE: MAYCON CALDEIRA CRIVELARI

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

EMENTA

HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – INDÍCIOS SATISFATÓRIOS DE AUTORIA DELITIVA – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE ESTABELECIDAS – REITERAÇÃO DE CONDUTAS – NECESSIDADE DE PROTEÇÃO À INTEGRIDADE DA OFENDIDA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – CRIME QUE SE PROCESSA MEDIANTE AÇÃO PENAL INCONDICIONADA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A jurisprudência desta Corte entende que, "para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da materialidade ou da autoria delitivas, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta última e comprovação da existência do crime”
(STJ, AgRg no HC n. 742.076/RS).

O descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas e a reiteração delitiva do paciente justificam o cárcere cautelar, ante a necessidade de resguardar a integridade física e psíquica da ofendida.

“A ausência de representação criminal da vítima contra o paciente não enseja “renúncia tácita” das medidas protetivas anteriormente deferidas e nem afasta a tipicidade do crime do art. 24 -A da Lei 11.340/06, pois, além do delito já estar consumado quando a ofendida compareceu à delegacia, trata-se de crime de ação pública incondicionada, cuja procedibilidade não depende de representação criminal”
(TJ/MT, N.U 1019272-48.2021.8.11.0000).

Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para rever a ordem de prisão, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1026183-08.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: ROBSON REZENDE DOS SANTOS
PACIENTE: MAYCON CALDEIRA CRIVELARI

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Maycon Caldeira Crivelari
,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop, em decorrência da prisão cautelar decretada nos autos n.
1023473-67.2023.8.11.0015.

Em suas razões, assevera que: 1)
“
sobressai dos autos que inexistem provas concretas para impor o decreto prisional. Isto porque o suposto descumprimento de Medidas Protetivas decorre apenas das alegações da vítima
” (sic); 2) “
a luz das informações contidas, tendo em vista a fragilidade das alegações e a insuficiência de provas que embasam o Decreto prisional, o Paciente almeja a revogação da ordem prisional, podendo, para tanto, ser reforçada ou substituída as medidas cautelas imposta
” (sic); 3) “
a decisão que decretou a prisão do paciente não demonstrou o esgotamento de cautelares possíveis de serem utilizadas no caso concreto, haja vista ser a prisão a última ratio”
(sic); 4)
“
o paciente é absolutamente primário, tem residência fixa (comprovante em anexo), trabalho lícito devidamente registra em carteira – é técnico em agricultura (extrato do registro do eSocial em anexo), bem como os fatos a ele imputados são de baixa gravidade, com crimes apenados com detenção, além de que, não houve o emprego de violência física sobre a vítima ou seu dependente
” (sic); 5) podem ser impostas cautelares alternativas (Id. 188478661 - pág. 1-12).

A liminar foi indeferia (Id. 189186663 - pág. 1-4) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 189537150 - pág. 1).

Em seguida, o impetrante se manifestou no Id. 189681672 - pág. 1-2, aduzindo que “
às fls. 130/131 do id. 189537150, a ofendida compareceu perante o juízo de primeiro grau, que havia fixado anteriormente as medidas protetivas de urgência supostamente descumpridas pelo paciente, para pedir a revogação das mesmas, sob a afirmação de que não corre risco
” e reiterou o pedido de “
concessão da ordem de Habeas Corpus em favor do paciente
” (sic).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 192564668 - pág. 1-10).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1026183-08.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que, em 18-9-2023, Jaqueline Pereira dos Santos procurou a delegacia de polícia e declarou que “
conviveu por 09 anos com Maycon Caldeira Crivelari, e estão separados há 08 meses e possuem um filho de 04 anos; que
já teve medida protetiva do Estado de Rondônia, em desfavor de Maycon, devido a graves ameaças de morte
,
mas

a medida foi revogada devido ao lapso temporal
e
atualmente ele voltou a ameaçá-la”
(sic).

De acordo com a vítima, “
na data de 17/09/2023, por volta de 11hr40min, a comunicante ia com o filho para um local, onde ela encontraria alguns amigos, e o suspeito a abordou,
fez com que ela parasse o veículo dela, desceu, e ameaçou ela, dizendo que se ele imaginasse que ela estava conversando com alguém ele acabaria com ela

e que se ela o denunciasse de novo, ela não duraria um dia
. O suspeito
chegou a pôr a mão no pescoço dela para enforcar
,
mas o filho entrou no meio e pediu chorando para o pai parar
, então o suspeito parou e continuou no local, insistindo que ela não fizesse medida protetiva. após algum tempo ele deixou ela sair
” (sic) (MPUMP 1023473-67.2023.8.11.0015 – Id. 129350616).

Na mesma data foram deferidas as medidas protetivas solicitadas (MPUMP 1023473-67.2023.8.11.0015 – Id. 129360532).

Em 19-9-2023, o paciente foi intimado delas (MPUMP 1023473-67.2023.8.11.0015 – Id. 129452898).

No dia 10-10-2023, Jaqueline procurou a polícia e informou que “
Maycon entrou em contato diretamente via ligação com a ofendida, momento em que ameaçou de fazer algo contra a prole que ambos tiveram, pois a medida protetiva de urgência o obrigou a realizar terapias psicológicas
, assim,
ele pediu para que a vítima retirasse a medida, sendo que por ela ter se negado a retirar, ele ameaçou-a utilizando-se da criança como um meio para concretizar as ameaças realizadas
. Posteriormente, o suspeito
fez uma publicação ameaçando Jaqueline, com os seguintes dizeres: "tá surpresa de eu ter seu número novo? não viu nada ainda
.
Continua me prejudicando que você vai ver inferno na sua vida
". Dessa forma, por conta das ameaças sofridas e do descumprimento da medida protetiva, Jaqueline teme que sua segurança permaneça prejudicada e deseja representar criminalmente”
(sic) (MPUMP 1023473-67.2023.8.11.0015 – Id. 132152201).

Como se vê, os elementos coligidos até o momento fornecem indícios suficientes quanto a ocorrência do crime e sua autoria, notadamente diante das narrativas da vítima.

Guilherme de Souza Nucci esclarece que, para o momento processual, basta a
“suspeita fundada de que o indiciado ou réu é o autor da infração penal. Não é exigida prova plena da culpa, pois isso é inviável num juízo meramente cautelar, muito antes do julgamento de mérito. Cuida-se de assegurar que a pessoa mandada ao cárcere, prematuramente, sem a condenação definitiva, apresente boas razões para ser considerada agente do delito”
(Código Penal Comentado, 19a edição, Ed. Forense, pág. 1172 –
e-book
).

Colaciono ainda o seguinte aresto:

[...] A jurisprudência desta Corte entende que, "para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da materialidade ou da autoria delitivas, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta última e comprovação da existência do crime [...]" (HC n. 362.042/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/9/2016, DJe de 20/9/2016) [...]
(STJ, AgRg no HC n. 742.076/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022).

No que tange à prisão cautelar, foi decretada após requerimento do Ministério Público, mediante os seguintes fundamentos:

[...]

Encontra-se presente a hipótese autorizadora da prisão cautelar prevista no inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal, tendo em vista os fatos narrados neste feito terem ocorrido em contexto de violência doméstica e familiar (Lei n. 11.340/06), visando a segregação cautelar a efetividade (execução) das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da mulher em situação de violência doméstica e que vem sendo descumpridas pelo requerido.

Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar previstas no artigo 312, do CPP, está presente, no caso, para a garantia da ordem pública, haja vista o
modus operandi
desempenhado pelo requerido, o qual, mesmo devidamente intimado sobre as medidas protetivas de urgência, as descumpriu, visto que entrou em contato com a requerente por meio de ligação telefônica, ameaçando o filho em comum (uma criança, de 04 anos de idade), bem como fez uma publicação ameaçando a requerente (ID 132152201
).

Nessa senda, conforme se depreende do presente feito, após estar ciente das medidas protetivas fixadas em favor da requerente, o requerido entrou em contato por ligação telefônica com ela na data de 08/10/2023, pedindo para que a requerente retirasse a medida protetiva e, ao ter se negado, o requerido ameaçou o filho em comum do casal, bem como fez uma publicação a ameaçando, demonstrando, dessa forma, total desrespeito à ordem judicial
.

Outrossim
,
tratam-se de fatos reiterados

pois a requerente já possuiu medidas protetivas de urgência em desfavor do requerido, as quais tramitaram na Comarca de Machadinho D’Oeste/RO (autos n. 7000537-25.2023.8.22.0019)
.

A prisão processual é necessária, ainda, para garantir a vida e a integridade física e psicológica da requerente, diante das circunstâncias retratadas nos autos, as quais demonstram a existência de fatores de risco de violência potencialmente letal (
descumprimento de medidas protetivas, ameaça e uso do filho criança para causar temor à mulher
) e reforçam a possibilidade real da prática de delitos mais graves contra ela, gerando o estado de liberdade do requerido perigo concreto à requerente (STJ - AgRg no HC n. 725.632/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022).

Assim, as circunstâncias concretas, retratadas nos autos, autorizam a segregação cautelar do requerido, especialmente diante do
modus operandi
retratado. A propósito:

[...]

Vale ressaltar, ainda, que as medidas cautelares diversas da prisão e as medidas protetivas de urgência, por si sós, demonstram-se, no presente caso, insuficientes, pois o estado de liberdade do requerido gera perigo concreto à integridade física e emocional da requerente, não possuindo ele condições de aguardar o trâmite processual em liberdade, conforme acima declinado, bem como pelo fato de ter praticado os fatos narrados nos autos em descumprimento às medidas de proteção deferidas nestes autos.

Posto isso, com fulcro nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal e no artigo 20, da Lei n. 11.340/06, acolho o pleito do Ministério Público e
DECRETO
a prisão preventiva de
MAYCON CALDEIRA CRIVELARI
, qualificado nos autos [...]
(MPUMP 1023473-67.2023.8.11.0015 – Id. 132808550).

O
descumprimento das cautelares previstas na Lei Maria da Penha
, por si só, autoriza a prisão cautelar, como meio eficaz para resguardar a integridade da ofendida.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] A segregação cautelar foi devidamente fundamentada, com base nos arts. 312, § 1.o, e 313, inciso III, do Código de Processo Penal,
porquanto o Paciente descumpriu medidas protetivas deferidas com base na Lei Maria da Penha
, bem como as medidas caute lares diversas da prisão concedidas no julgamento de um primeiro habeas corpus, sem apresentar qualquer justificativa plausível. Demonstrada, ademais, a necessidade de resguardar a integridade das Vítimas, na medida em que o Paciente, além de descumprir a cautelar de comparecimento mensal em juízo, aproximou-se dos filhos e reiterou nas agressões contra a companheira, a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. Nessa direção, entende a Suprema Corte que, "ante o descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei no 11.340/2006, tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória" (HC 169.166, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 01-10-2019 PUBLIC 02-10-2019; sem grifos no original). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 809.332/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023).

[...] Quanto aos demais tópicos, convém situar (i) que a prisão preventiva do ora agravante decorreu da reputada necessidade de preservar a integridade física e psíquica de alegada vítima de violência doméstica,
haja vista o descumprimento de medidas protetivas de urgência
e o aparente cometimento dos crimes de ameaça, constrangimento ilegal e violação de domicílio, e (ii) que a tese de inidoneidade da fundamentação relativa ao periculum libertatis não foi examinada pela instância de origem, que havia identificado tratar-se de matéria já examinada em pedido anterior e recente. Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos nos autos que evidenciem a existência de constrangimento ilegal. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 845.526/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Além do mais, há
reiteração delitiva
, posto que não se trata da primeira vez que a vítima é forçada a socorrer-se do Poder Judiciário, em decorrência das ameaças contra sua vida perpetradas pelo paciente.

Assim, também por esse fundamento, a prisão encontra-se legitimada. Confira-se:

[...] No caso, entendo que a necessidade da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, sendo amparada na gravidade da conduta, consubstanciada na violência perpetrada contra a Vítima, que estava com a filha do casal no colo, ocasião em que foi ameaçada de morte com uma barra de ferro e agredida com socos na testa, nariz, boca e na região do ombro, circunstâncias aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. Além disso, as instâncias ordinárias consignaram que o Agravante ostenta outros envolvimentos criminais, o que também justifica a aplicação da medida extrema. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 824.051/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

[...] No caso, a prisão preventiva foi mantida em caráter liminar em razão da periculosidade do paciente, porquanto teria descumprido medidas cautelares anteriormente imposta, bem como medidas judiciais para a proteção da vítima, voltando a agredi-la fisicamente, conforme declarações por ela prestadas - havia saído para a igreja e, quando voltou, ele já estava em casa com a faca embaixo do travesseiro, jogou o bebê conforto contra a declarante e, transtornado, deu um soco na cabeça, outro no rosto da vítima. Ainda, as instâncias anteriores destacaram o risco de reiteração delitiva, do que o paciente responde a dois outros processos por violência doméstica. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 827.269/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

Saliento que o fato de a vítima requerer a revogação das medidas protetivas estabelecidas em seu favor não interfere na ordem de prisão, porque o crime de descumprimento já havia se consumado.

De toda sorte, em razão das particularidades do caso, a autoridade coatora entendeu por bem preservar as restrições impostas, conforme destaca o trecho transcrito:

Em análise ao presente feito, não obstante os argumentos expostos no pedido juntado no ID 133647602 e as declarações da mulher em situação de violência doméstica juntadas no ID 133471853, no sentido de que deseja a revogação das medidas protetivas, em análise ao caso concreto e ao contexto em que está inserida, vislumbro ser o caso de acolher a manifestação do Ministério Público (artigo 19, caput, da Lei n. 11.340/06) e
manter
as cautelares de proteção deferidas nestes autos.

Isso porque, a Lei Maria da Penha configura ação afirmativa do Estado diante de uma realidade baseada em violência de gênero. Assim, verifica-se que tratarem-se de fatos reiterados, pois a requerente já havia solicitado medida protetiva anteriormente em desfavor do requerido devido à “graves ameaças de morte” (ID 129350616), fazendo-se necessário que as cautelares protetivas sejam mantidas, visando preservar a sua integridade física e psicológica. [...]

(MPUMP 1023473-67.2023.8.11.0015 – Id. 132152201).

Em crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, não raras vezes a vítima encontra-se fortemente vinculada ao agressor, “
em um cenário de dependência emocional e/ou financeira, fazendo com que a ofendida se questione se vale a pena denunciar as agressões sofridas, enfraquecendo o objetivo da Lei Maria da Penha de garantir uma igualdade substantiva às mulheres que sofrem violência doméstica e até mesmo levando-as, desnecessariamente, a reviver os traumas decorrentes dos abusos” [...]
(STJ, REsp n. 1.964.293/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 29/3/2023).

Tanto que a jurisprudência é firme no sentido de que
“a reconciliação do casal e a ausência de vontade da vítima em ver o paciente processado não constituem óbice à persecução criminal, sob pena de desrespeito ao princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada, nos termos do enunciado n. 542 da Súmula desta Corte Superior” [...]
(STJ, RCD no RHC n. 178.756/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023).

Assim sendo, permanece hígido o crime tipificado no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006. Confira-se:

[...] A ausência de representação criminal da vítima contra o paciente não enseja “renúncia tácita” das medidas protetivas anteriormente deferidas e nem afasta a tipicidade do crime do art. 24 -A da Lei 11.340/06, pois, além do delito já estar consumado quando a ofendida compareceu à delegacia, trata-se de crime de ação pública incondicionada cuja procedibilidade não depende de representação criminal; [...]
(TJ/MT, N.U 1019272-48.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 07/12/2021).

[...] Considerando que o crime de descumprimento de medida protetiva é de ação penal pública incondicionada à representação, é irrelevante o desinteresse da vítima no prosseguimento do feito. [...]
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.23.228565-0/000, Relator(a): Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, 9a Câmara Criminal Especializa, julgamento em 04/10/2023, publicação da súmula em 04/10/2023).

Ademais,
condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 170.442/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 28/10/2022).

Por fim, demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:

[...] “Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas" (AgRg no HC n. 573.598/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe 30/6/2020). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 764.911/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023).

[...]Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 172.667/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023